Tribunal: TJSP
Processo: 2324241-28.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado pela parte agravante em petição inicial – Declaração de pobreza prestada pela parte agravante restou infirmada pela prova produzida nos autos e não justifica a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
DIFERIMENTO - Da ausência de prova de hipossuficiência econômico-financeira para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, decorre o

Ementa:
GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Pedido formulado pela parte agravante em petição inicial – Declaração de pobreza prestada pela parte agravante restou infirmada pela prova produzida nos autos e não justifica a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.
DIFERIMENTO - Da ausência de prova de hipossuficiência econômico-financeira para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, decorre o indeferimento do pedido de diferimento no recolhimento da taxa judiciária, nos termos da LE 11.608/03, à parte agravante
PARCELAMENTO – Admissível o deferimento do parcelamento das custas e despesas processuais a que a parte é obrigada a arcar, quando: (a) se tratar de valores de elevada monta; (b) não se vislumbrar prejuízo para as partes e ao andamento processual e (c) seja deferido em razoável número de parcelas constante do pedido formulado – Razoável o deferimento do pedido de parcelamento da taxa judiciária, em 5 (cinco) parcelas mensais e sucessivas, porque: (a) a hipótese dos autos envolve ação com elevado valor atribuído à causa; (b) não se vislumbra a ocorrência de prejuízo para a parte agravante, uma vez a ação foi por ela ajuizada e (c) revela-se razoável o parcelamento em 5 vezes, ante o valor das custas a serem recolhidas – Reforma da r. decisão agravada para deferir o pedido de parcelamento das custas iniciais da ação de origem em 5 parcelas.
Recurso provido, em parte.